Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. JUNTADA APÓS SENTENÇA. APRECIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE POSTERGADA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014, todos do CPC.

2. Na hipótese, contudo, os comprovantes de pagamento juntados após a sentença não podem ser classificados como novos, visto que poderiam ter sido anexados aos autos pelo autor-apelante regularmente na fase instrutória, operando-se a preclusão. Ademais, não se conhece de documento em grau recursal quando este não foi submetido ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3. Impossibilitada a análise dos documentos que comprovam o desembolso dos gastos efetuados pelo autor-apelante para consertar o computador objeto da lide, impõe-se o não acolhimento da pretensão recursal de condenação das rés-apeladas ao ressarcimento daqueles.

4. Portanto, afigura-se escorreita a r. sentença impugnada, que manteve a condenação das rés-apeladas a realizarem o reparo do computador e ressaltou que os comprovantes de pagamento seriam analisados no momento do cumprimento de sentença, caso pleiteada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da satisfação, em nome próprio, do comando estampado no título judicial pelo autor-apelante (art. 819 do CPC).

5. Recurso conhecido e desprovido.